Tribunal: TJES
Processo: 5010326-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010326-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS DA LUZ GOMES
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de LUIZ CARLOS DA LUZ GOMES, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, apontada como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso provisoriamente e denunciado pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0004974-10.2022.8.08.0035.

Inicialmente, sustentam os impetrantes a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada em face do paciente e todas as provas dela derivadas, sob o fundamento de que a abordagem do paciente e a busca em seu veículo foram justificadas com base em fundamentos subjetivos.

Fundamentam, ainda, a violação de domicílio, em razão da entrada dos policiais sem autorização e sem mandado, ocasionando a ilicitude das provas.

Assim, sustentam que, “inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente”.

Diante de todos os fundamentos, a defesa pugnou pelo deferimento do pleito liminar, para “
suspender o processo de origem até o julgamento final deste habeas corpus
”, com a consequente expedição de alvará de soltura, sendo tal pleito indeferido,
e, no mérito
, requer a concessão da ordem, para “
reconhecer a ilicitude das provas e determinar o trancamento da ação penal de origem
”.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa sustentou a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada em face do paciente e de todas as provas dela derivadas, contudo
, não vislumbro nenhuma ilegalidade na busca realizada no acusado, tampouco na realizada em seu veículo.

Sobre o tema, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes ou outros objetos que constituam corpo de delito.

Dito isso,
in casu
, verifica-se a presença de dados concretos sobre a existência de justa causa aptos a autorizarem a busca pessoal e veicular, com a indicação de fundada suspeita, advinda da prática de atos por parte do acusado, relacionados ao tráfico de drogas.

Isso porque, da detida análise dos documentos constantes dos autos, tem-se que os policiais militares, em patrulhamento tático no bairro Jabaeté, em Vila Velha, avistaram um veículo estacionado, no qual se encontrava o paciente Luiz Carlos da Luz Gomes, já conhecido pelas equipes por várias denúncias informando sobre sua participação no tráfico, o qual, quando avistou a guarnição, abaixou no veículo, fazendo menção de esconder algo, o que foi interpretado como fundada suspeita pelos policiais, que o abordaram e localizaram com ele duas buchas de substância similar a maconha e, no interior do automóvel, vinte e seis buchas de substância similar a maconha, embaladas e prontas para o comércio.

Nesse contexto, saliento que “
a disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
” (STJ; AgRg-HC 770.281; Proc. 2022/0287695-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Dito isso,
in casu
, o fato de o paciente já ser conhecido diante de diversas denúncias prévias de seu envolvimento com o tráfico de drogas, aliado às circunstâncias da apreensão, em que o acusado, ao visualizar os policiais, passou a se abaixar como se estivesse escondendo algo, são elementos suficientes a demonstrarem que, naquele momento, havia fundadas suspeitas para a sua abordagem.

Tal fundamentação encontra o devido respaldo jurisprudencial. Senão, vejamos o seguinte precedente do STJ, que admite a realização da busca pessoal com base em denúncias apócrifas aliadas às demais circunstâncias do caso:

“
Com relação à busca veicular e pessoal, a Corte de origem destacou que "os policiais [...] afirmaram que tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente com o referido automóvel,
assim como de que estaria residindo com sua esposa no Condomínio Residencial Manacas;
que, após a abordagem do referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda
". Dessa forma, nota-se que
a busca veicular e pessoal encontra-se justificada nas informações prévias e nas apreensões de drogas em poder do agente
. [...].” (STJ; AgRg-HC 692.646; Proc. 2021/0291000-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022)

Desse modo, diante da fundada suspeita, ao ser realizada a busca pessoal, bem como a busca no automóvel, os policiais efetivamente encontraram drogas com o paciente.

Logo, a medida foi realizada de forma válida e legal, já que restou comprovada nos autos a fundada suspeita de que o réu estaria na posse de entorpecentes – isto é, situação de flagrância, nas modalidades delitivas de transportar e trazer consigo –, o que de fato se confirmou, afastando-se, com isso, qualquer ilegalidade aventada.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo
. [...]” (STJ; AgRg-HC 635.303; Proc. 2020/0343358-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/06/2021; DJE 21/06/2021).

Prosseguindo, no que tange à alegação de nulidade em razão de suposta busca ilegal no domicílio do paciente, sustenta a douta defesa que o réu não deu autorização para a entrada dos policiais em sua casa, bem como não havia mandado judicial nem fundadas razões para justificar a medida.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à figura da inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, hipótese essa que possibilita a entrada dos agentes em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais foram unânimes no sentido de que, após a apreensão dos entorpecentes com o paciente e também no veículo no qual estava, mesmo informado sobre seu direito ao silêncio, o custodiado colaborou e informou por livre e espontânea vontade aos militares que havia mais material ilícito armazenado e seria de sua propriedade.

Diante de tal informação, os policiais seguiram até a residência do acusado e, lá chegando, foi possível observar que a porta se encontrava entreaberta e, com isso, visualizaram em cima da mesa uma pedra de crack, do tamanho aproximado de uma bola de sinuca.

Com isso, a equipe deu prosseguimento às buscas no interior do apartamento e encontraram também 120 (cento e vinte) pedras de substância similar a crack, 170 (cento e setenta) buchas de substância similar a maconha, R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) em espécie e uma balança de precisão, sendo que o paciente informou que a droga apreendida seria distribuída no bairro Barramares.

Desse modo, depreende-se que
a busca no domicílio do paciente foi um desdobramento da abordagem policial quando da apreensão de drogas realizada no veículo do acusado
, o qual, na oportunidade, informou aos policiais que possuía mais droga em seu domicílio, razão pela qual verifica-se que, no caso,
tinha, sim, fundada suspeita quanto à ocorrência de crime permanente na residência do acusado
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram droga em cima da mesa, em razão de a porta estar entreaberta, corroborando, assim, para a legalidade da medida.

Nessa linha, saliento os seguintes julgados de nossos tribunais pátrios, no sentido de
que não há que se falar na ilegalidade da busca em domicílio quando se trata de desdobramento da atuação policial,
sendo que a apreensão de entorpecentes com o réu e também no interior de seu automóvel justifica as buscas em seu domicílio, especialmente em razão de ter o acusado informado aos policiais que possuía mais drogas em sua residência. Senão, vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Alegada NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR, POR OFENSA AO ART. 240, § 2º, CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
Agentes públicos que visualizaram a droga no interior do automóvel do paciente através de MERA ABORDAGEM POLICIAL. Diligência QUE prescinde de fundada suspeita acerca da prática criminosa. Constatada a justa causa para posterior ingresso dos milicianos no domicílio do paciente. Estado de flagrância verificado. Ausência de ilegalidade
. [...]” (TJDF; APR 07231.53-85.2019.8.07.0001; Ac. 129.9017; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 05/11/2020; Publ. PJe 18/11/2020)

“[...]
Exercício do poder de polícia, aliado sob estado de flagrante delito, autorizando a busca sobre o veículo, ainda que já se encontrasse dentro do terreno. Apreensão de entorpecentes no interior do automóvel, justificando buscas na casa. Ação policial sem contornos de ilegalidade sendo lícitas as provas obtidas
. Ordem denegada. (TJPR; HC 0037885-95.2021.8.16.0000; Guaíra; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho; Julg. 02/09/2021; DJPR 03/09/2021)

Por sua vez, destaco que o posicionamento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça confere idoneidade aos depoimentos dos policiais, configurando-os como meio de prova hábeis a fundamentar decisão judicial,
in verbis
:

“O entendimento desta corte é pacífico no que tange à
validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. Precedentes.
[...]” (TJES; APCr 0010113-85.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 11/11/2020; DJES 23/11/2020).

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência do paciente, não havendo, por consequência, nenhuma nulidade a ser reconhecida por meio do presente
writ
.

Assim sendo, destaco que, como sabido, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
trata-se de medida de extrema excepcionalidade. Isso porque, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal medida “
é admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória
, a absoluta falta de justa causa,
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia
(STJ; HC 540.365; Proc. 2019/0312449-8; SP; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 09/03/2020)”.

Nesse sentido também é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]
O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida extrema que só se permite quando exsurgir dos autos a completa ausência de elementos para prosseguimento da ação, haja vista a impossibilidade de realização de dilação probatória e de análise de mérito no procedimento abreviado
. A gravidade em concreto do delito, quando amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, servem à fundamentação da prisão preventiva. Precedentes STJ. Ordem denegada. (TJES; HC 0021892-68.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 27/01/2021; DJES 05/02/2021).

“[...] Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. Assim, tais circunstâncias não restaram demonstradas na presente impetração, tendo em vista a impossibilidade deste Relator, nesta análise, reconhecer a ausência do dolo e, por conseguinte, da atipicidade da conduta, o que demandaria o revolvimento fático probatório
. [...]” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190026615, Relator: Fernando Zardini Antônio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020).

Assim sendo, não havendo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida de plano por meio do presente remédio constitucional, tampouco comprovação de ausência de elementos para o prosseguimento da ação penal originária, inviável é o trancamento da ação penal, medida extrema não justificável no presente caso.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, “
não vislumbrando razão para o trancamento da ação penal, porquanto ausentes, ao menos em uma análise perfunctória e própria da via escolhida, quaisquer vícios que a maculem
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, sendo a manutenção da custódia preventiva de Luiz Carlos da Luz Gomes a medida que se impõe, assim como o prosseguimento da Ação Penal nº 0004974-10.2022.8.08.0035.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADOS. INVIÁVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE NÃO SE JUSTIFICA NO PRESENTE CASO. ORDEM DENEGADA.
1. “A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (STJ; AgRg-HC 770.281; Proc. 2022/0287695-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022). Dito isso,
in casu,
a medida foi realizada de forma válida e legal, já que restou comprovada a fundada suspeita de que o réu estaria na posse de entorpecentes – isto é, situação de flagrância, nas modalidades delitivas de transportar e trazer consigo –, o que de fato se confirmou, afastando-se, com isso, qualquer ilegalidade aventada. Precedentes. 2. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).
In casu,
a busca no domicílio do paciente foi um desdobramento da abordagem policial quando da apreensão de drogas realizada no veículo do acusado, o qual, na oportunidade, informou aos policiais que possuía mais droga em seu domicílio, razão pela qual verifica-se que, no caso, tinha, sim, fundada suspeita quanto à ocorrência de crime permanente na residência do paciente, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram droga em cima da mesa, em razão de a porta estar entreaberta, corroborando, assim, para a legalidade da medida. 3. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de extrema excepcionalidade, admissível somente quando comprovada, de plano, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade do agente ou a inépcia da denúncia. Não havendo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida de plano, tampouco comprovação de ausência de elementos para o prosseguimento da ação penal, inviável o seu trancamento. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.